Tribunal: CARF
Processo: 10218.721496/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721496/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.404 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
VINICIUS DE MELO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APRECIAÇÃO
DE
OFÍCIO.
PRECLUSÃO. AUSENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (AGINT
NO ARESP) No 786.109/RJ. RESP No 1.721.191/MG. APLICÁVEIS.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta
disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a
qualquer tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de
ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal e consumativa, que
normalmente se sucedem pela inércia do sujeito passivo.
CTN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA ESPECIAL. IMPOSTO APURADO.
PAGAMENTO.
ANTECIPAÇÃO
COMPROVADA.
STJ.
RESP
No
973.733/SC. DECISÃO. SEDE. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 123. VINCULAÇÃO. APLICÁVEIS.
Tratando-se de lançamento por homologação, afastadas as hipóteses de dolo,
fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, quando o contribuinte provar que houve antecipação de pagamento do
imposto apurado, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, eis que o crédito controvertido foi atingido pela decadência
prevista no art. 150, § 4o, do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721496/2015-51
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.404 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721496/2015-51

Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da glosa das APP, ARL e Áreas de Pastagens.
Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-091.193 - proferido pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB - transcrito a seguir (Processo digital,
fls. 78 a 86):
Pela notificação de lançamento no 0545/00586/2015 (fls. 03), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 91.258,94, resultante do
lançamento suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora calculados até 30/11/2015, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Triunfo II”
(NIRF 8.097.976-9), com área total declarada de 2.937,0 ha, localizado no município de
São Felix do Xingu - PA.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se
com os termos de intimação/constatação (fls. 15/17, 23/25 e 27/30), para o contribuinte
apresentar, dentre outros, os seguintes documentos de prova:
- cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido tempestivamente ao
IBAMA, e da matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de
reserva legal, além de comprovante de sua localização;
- laudo técnico com ART/CREA, que identifique as benfeitorias úteis e
necessárias à atividade rural, existentes no imóvel em 01/01/2010, para
comprovar a área com benfeitorias informada na DITR/2010;
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de
vacinas e de produtor, referentes ao rebanho existente no imóvel, no período de
01/01/2009 a 31/12/2009, para comprovar a área de pastagem declarada para o
ITR/2010;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações
de Fazendas Públicas ou da EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 18/22 e 32/35.
Após análise desses documentos e da DITR/2010, a autoridade fiscal glosou
integralmente as áreas declaradas de reserva legal (1.468,7 ha), com benfeitorias (9,9
ha) e de pastagens (1.108,0 ha), bem como desconsiderou o VTN declarado de R$
32.000,00 (R$ 10,89/ha), arbitrando-o em R$ 471.682,20 (R$ 160,60) com base no
SIPT/RFB (fls. 16), com o conseqüente aumento das áreas tributável/aproveitável, do
VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do GU de 76,0 % para 0,0 %,
tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 40.308,72, conforme demonstrativo de
fls. 06.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.404 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721496/2015-51

Cientificado do lançamento em 04/12/2015 – sexta-feira (AR/fls. 38), o contribuinte,
por meio de representante legal, apresentou em 04/01/2016 a impugnação de fls. 41/52,
exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 54/73, alegando, em síntese:
- discorre sobre o referido lançamento, do qual discorda, por não ter considerado
a existência das áreas declaradas de reserva legal averbada e de preservação
permanente, cadastradas no CAR e sem necessidade de ADA, bem como a
efetiva área de pastagens, diminuindo o grau de utilização e aumentando a
alíquota de cálculo, sem ter tido a oportunidade de apresentar os comprovantes
da situação do imóvel, no decorrer da fiscalização;
- cita e transcreve legislação de regência, Acórdãos do CARF e do Judiciário,
além de ensinamento doutrinário, para referendar seus argumentos.
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência do lançamento fiscal impugnado, o
contribuinte requer seja acolhida e julgada procedente sua defesa fundamentada, para
determinar a nulidade da respectiva notificação.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 78 a
86):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2010

DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2010, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas pretendidas áreas
ambientais tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em
tempo hábil junto ao IBAMA, além da área de reserva legal ter sido averbada
tempestivamente em cartório.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel,
no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, deve ser mantida a glosa da área de pastagens
declarada para o exercício de 2010, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO E DA GLOSA DA ÁREA COM
BENFEITORIAS - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.404 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721496/2015-51

Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se matérias não
impugnadas o arbitramento do VTN e a glosa da área declarada com benfeitorias para o
ITR/2010, nos termos da legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 93 a
116).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/10/2020
(processo digital, fl. 89), e a peça recursal foi interposta em 13/11/2020 (processo digital, fl.
91), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Matéria de ordem pública
Tanto na impugnação como no recurso interposto, a Contribuinte discorda da
autuação em seu desfavor, mas neles não se insurge quanto ter se operado a decadência do
direito que o Fisco detinha de constituir crédito tributário atinente ao exercício autuado. Por
conseguinte, regra geral, este Conselho estaria impedido de se manifestar acerca do
reconhecimento da referida prejudicial, pois o julgador de origem não teve a oportunidade de a
conhecer e sobre ela decidir, já que sequer constava na contestação sob sua análise. Ademais,
ante a, também, ausente contestação recursal, dita matéria tornava-se incontroversa e definitiva
administrativamente.
No entanto, reportado objeto constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso,
tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e
instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciado de ofício, pois não se sujeita às
preclusões temporal e consumativa, que normalmente se sucedem pela inércia do sujeito passivo.
Trata-se de comando estabelecido pelo art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março
de 2015 (novo Código de Processo Civil – CPC), de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, nestes termos:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.404 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721496/2015-51

Ademais, é pacífica a jurisprudência sedimentada acerca da reportado matéria,
tanto na seara judicial como na administrativa, consoante se vê nos excertos que passo a
transcrever:
Decisões do STJ:
AgInt no AREsp 786.109/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 06/03/2017:
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
SÚMULA 83/STJ. OFENSA AO ART. 32 DO CTN. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública,
tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a
qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
[...]
REsp 1.721.191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.
PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO.
INADMISSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as
matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias,
podem ser reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
[...]
Decisões do CARF:
Acórdão no 9202-009.552 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 26 de maio de 2021:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
Acórdão no 9202-008.676 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 17 de março de 2020:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos expressamente
previstos em lei. Tratando-se de matéria dita de ordem pública, pode a autoridade
julgadora , considerada as circunstâncias do caso concreto, conhecer, ou não, de ofício.
Acórdão no 9101-004.256 - CSRF / 1a Turma – Sessão de 9 de julho de 2019:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE. A
decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
Pelo que está posto, descrita prejudicial de mérito deverá ser conhecida e
apreciada de ofício, ainda que não suscitada na impugnação nem no recurso interposto.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.404 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721496/2015-51

Conversão do julgamento em diligência
Diante do cenário apontado, tratando-se de autuação decorrente de revisão da
DITR/2010, cuja ciência ocorreu somente em 13/10/2015, era apropriado se ter informação
precisa acerca da comprovação de pagamentos antecipados, eis que, se fosse o caso, o crédito
atingido pela decadência teria de ser cancelado, ainda que de ofício. Afinal, tanto foi declarado o
imposto apurado espontaneamente de R$ 255,94 como, na Notificação de Lançamento, restaram
afastadas supostas hipóteses de fraude, dolo ou simulação (processo digital, fls. 3 a 14 e 38).
Nesse pressuposto, quando manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na
sessão do dia 7 de outubro de 2021, mencionado julgamento foi convertido em diligência para
que a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as
providências solicitadas por meio da Resolução no 2402-001.112 (processo digital, fls. 126 a
133).
Informação fiscal da diligência
A Unidade demandada anexou documentação comprobatória,
restando
confirmada a antecipação de pagamento questionada, já que o recolhimento espontâneo do
imposto apurado se deu em 6/6/2012, anteriormente à ciência do Termo de Início de
Fiscalização, ocorrida somente em 18/6/2015. Confira-se mediante os excertos transcritos na
sequência (processo digital, fls. 26 e 137):
Foi selecionada aquela relacionada ao imposto apurado em DITR/2010 para o imóvel
rural de Nirf 8.097.976-9. Seguem o comprovante de arrecadação assim como o extrato
do pagamento.
Destacamos o fato de que a DITR/2010 tinha como prazo para sua apresentação o
período de 01 de setembro a 30 de setembro de 2010. A declaração considerada
referente ao Nirf 8.097.976-9 é original e foi entregue em atraso com data de recepção
31/maio/2012.
O prazo para recolhimento do imposto apurado para o exercício 2010 teve como limite
o dia 30 de setembro do mesmo ano, o qual somente foi efetuado em 06/junho/2012, no
valor de R$ 255,94 cuja multa foi de R$ 51,18 mais juros de R$ 47,34 conforme
descrição no comprovante de arrecadação anexo ao processo.
Concluímos desta forma, que o recolhimento averiguado se deu dentro do período
decadencial considerado de 01/janeiro/2010 a 31/dezembro/2014, devendo ser
considerado como pagamento antecipado para os efeitos da regra especial prevista no
CTN, art. 150, § 4o.
Prejudicial de mérito - Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte, bem como penalidades decorrentes do descumprimento tanto da obrigação principal
como daquela tida por acessória. Assim considerado, o Sujeito Ativo dispõe do prazo de 5
(cinco) anos para constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou
notificação de lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da
referida contagem. É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I, II e § único, do CTN, nestes
termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.404 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721496/2015-51

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No contexto,
embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a
regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, §
4o) e (ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias,
independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto na citada regra geral (art. 173 do
CTN) fica facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação
de leis, presentes no art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar no 95, de 26 de
fevereiro de 1998, que passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu § único, dito artigo estabelece exceção às regras nele elencadas. Por
conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em conta - além
da data de início do procedimento fiscal - tanto a forma de apuração do correspondente tributo e
a antecipação do respectivo pagamento como as hipóteses de dolo, fraude, simulação e nulidade
do lançamento por vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.404 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721496/2015-51

inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o
respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras
próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Explicitada a contextualização abstrata da matéria, já sob a perspectiva de sua
aplicação ao ITR, adentra-se propriamente na tipificação da manifestada prejudicial.
Nessa circunstância, a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, art. 10, caput,
traz, expressamente, que a apuração do ITR devido se dará mediante lançamento por
homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Sob dita perspectiva, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas
regras especial e geral, as quais sinalizam a data de início da contagem do referido prazo
decadencial. Tocante à primeira, destaca-se a antecipação de pagamento do imposto apurado;
já na trilha da segunda, vêm as vinculações a ela obrigatórias e o momento em que o Sujeito
Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Regra especial (art. 150, § 4o, do CTN)
Cuidando-se de lançamento por homologação e ausentes as hipóteses de dolo,
fraude e simulação, se houver pagamento antecipado do ITR concernente ao exercício autuado,
aplica-se a contagem do prazo decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN. Assim entendido,
a fim de melhor captar aquilo que efetivamente diz reportada norma, como se passa o que ali
está dito e, especialmente, de que modo as situações fáticas a ela se subsumem, torna-se
relevante a exata caracterização do “pagamento antecipado” nela tratado, o que,
necessariamente, passa pela delimitação do conteúdo semântico carregado na reportada
expressão.
Nesse propósito, a compreensão pretendida fica facilitada quando revelada
expressão é analisada sob dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: o
valorativo e o temporal. O primeiro, versando acerca da conformidade entre a quantia devida e
aquela efetivamente quitada pelo contribuinte; o outro, tratando do “time” de suposta preclusão
temporal decorrente do pagamento a destempo.
Adentrando na primeira vertente, oportuno consignar que este Conselho, mediante
o Enunciado no 99 de sua súmula, pacificou seu entendimento acerca do que seja “pagamento
antecipado”, nestes termos:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.404 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721496/2015-51

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
(Destaquei)
Não obstante dito pronunciamento referir-se às contribuições previdenciárias, o
sentido e a extensão de suas expressões “considerado como devido pelo contribuinte” e
“ainda que parcial” refletem, respectivamente, tratar-se de tributo lançado por homologação,
bem como que anunciada antecipação não é afetada pelo recolhimento apenas parcial do valor
efetivamente devido. Por conseguinte, tocante ao montante recolhido, citado entendimento é
igualmente aplicável ao imposto ora contestado, vez que também de apuração e recolhimento a
cargo do contribuinte, resultando extinção do respectivo crédito sob a condição resolutória de
sua ulterior homologação.
Tocante ao “time” do recolhimento, quando interpretados sistematicamente, os
arts. 138, § único, e 150, § 1o, ambos do código em comento, de aplicação vinculante a todos os
tributos, respondem a questão posta em sua inteireza, nestas palavras:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa [...]
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento
(Destaquei)
Como se vê, o pagamento antecipado sem prévio exame da autoridade
administrativa (art. 150, caput) não se restringe tão somente ao tributo devido, aí também se
incluindo, quando for o caso, os juros de mora, acréscimos próprios de recolhimento em
atraso (art. 138, caput). Isso já consubstancia que o fato do imposto ser pago após seu
vencimento, por si só, não desvirtua a natureza da discutida antecipação. Ademais, o próprio
mandamento legal expressa que a preclusão temporal da espontaneidade materializa-se pela
ciência do início de procedimento fiscal relacionado à correspondente obrigação tributária (art.
138, § único).
Disso, infere-se que a expressão “pagamento antecipado” denota espontaneidade,
assim qualificada quando manifestado recolhimento ocorrer antes da ciência do início da
fiscalização. Afinal de contas, por se tratar de texto claro, direto e em contexto único - como tal,
inviabilizando entendimento diverso -, dita espontaneidade não é afetada pelo recolhimento
apenas parcial do valor efetivamente devido nem quando manifestado pagamento ocorrer
somente após o exercício fiscalizado, contanto que se dê antes da instauração do procedimento
fiscal tendente a apurar a correspondente infração.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.404 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721496/2015-51

Por fim, cabível destacar que, na aplicação desta regra especial, dita prejudicial
terá seu prazo contado a partir de 1o de janeiro do respectivo ano, data de ocorrência do
correspondente fato gerador, consoante prevê o art. 1o da Lei no 9.393, de 1996, verbis:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Regra geral (art. 173, incisos I, II e § único do CTN)
Trata-se de mandamento que deverá ser compulsoriamente aplicado quanto aos
fatos não moldurados pela regra especial vista precedentemente (CTN, art.150, § 4o). Contudo,
despiciendo arrazoar os contextos da fiscalização ser iniciada ainda no exercício em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único) e da autuação previamente anulada
por vício formal (CTN, art. 173, inciso II), pois não demandam esclarecimentos complementares.
Afinal, em qualquer caso, explanado decurso temporal terá sua contagem inicial da ciência de
início do procedimento fiscal e da decisão administrativa irreformável, respectivamente,
exatamente como prevê as vertentes dispostas nos § único e inciso II, ambos do art. 173 em
discussão.
Nestas circunstâncias, a concepção remanescente aponta para a contagem de prazo
iniciada no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (CTN, art. 173, inciso I), de aplicação vinculada às penalidades e aos tributos excluídos
da regra especial, exceto quanto aos cenários ressalvados no parágrafo anterior. Logo, nesse
recorte, dito mandamento terá de ser compulsoriamente imposto aos seguintes cenários:
1. Nos lançamentos por homologação, ainda que ausentes as práticas de dolo,
fraude e simulação, quando não houver recolhimento espontâneo do imposto apurado
correspondente ao fato gerador autuado, admitida a mitigação de valor prevista no Enunciado no
99 de súmula do CARF, transcrito no tópico anterior.
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes
deste Conselho, consoante § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, de
cuja ementa transcrevo os seguintes excertos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO [...]
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito [...]
2. É que a decadência [...], consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito
de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado [...]
3. O dies a quo [...] corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte
à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação [...]
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.404 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721496/2015-51

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
(Destaquei)
2. Nos lançamentos por homologação, quando presentes as práticas de dolo,
fraude e simulação, independentemente de haver recolhimento espontâneo do imposto
apurado.
Refere-se a entendimento já sumulado por este Conselho mediante o Enunciado no
72 de sua jurisprudência, nestes termos:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
3. Nos lançamentos de penalidades pelo descumprimento de obrigações
acessórias, pois manifestada sanção administrativa é imposta tão somente por meio do
lançamento de ofício, afastando-se, de pronto, o benefício estabelecido no art. 150, § 4o, do CTN,
que é próprio do lançamento por homologação.
Trata-se de entendimento também definido pelo CARF mediante o Enunciado no
148 de sua súmula. Confira-se:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A propósito, embora se referindo às contribuições previdenciárias, mencionada
orientação ratifica o que acima está posto, pois, em qualquer caso e circunstância, a sanção
administrativa pelo descumprimento de obrigação acessória é aplicável tão somente mediante
lançamento de ofício. Nestes termos, por um lado, como já visto em transcrição precedente, o
art. 150 do CTN refere-se exclusivamente a “tributos”, o que não se confunde com
“penalidade”, instituto jurídico distinto; por outro, o art. 113, § 3o, do mencionado código
assevera que a inobservância da obrigação acessória resulta na penalidade pecuniária
correlacionada. Portanto, não seria razoável, ao menos, cogitar a viabilidade jurídica deste
Conselho pacificar de modo diverso seu entendimento acerca do descumprimento das obrigações
acessórias atinentes aos demais tributos. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
§ A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Circunstanciadas as vinculações obrigatórias à presente “Regra”, adentraremos
no delineamento das datas em que o Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a
constituir supostos créditos tributários, demarcação indispensável para o início de contagem do
supracitado lapso temporal. Em dita perspectiva, transcrevo excertos da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, delimitando os contornos da obrigatoriedade do contribuinte apurar o ITR
devido e entregar o correspondente DIAT (arts. 8o, 10 e 12), bem como a condição para a
fiscalização iniciar procedimento de ofício (art. 14), verbis:
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.404 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721496/2015-51

[...]
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
[...]
Art. 12. O imposto deverá ser pago até o último dia útil do mês fixado para a entrega do
DIAT.
[...]
14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita
Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto [...]
Como se vê nos arts. 1o, transcrito no tópico anterior, e 12, acima retratado,
embora o fato gerador do tributo em análise já tenha se aperfeiçoado em 1o de janeiro do
respectivo ano, o contribuinte poderá recolher o imposto por ele apurado até o último dia útil do
mês de entrega do correspondente DIAT. Ademais, infere-se que o supracitado art. 14 assegura
o direito do Sujeito Ativo iniciar procedimento fiscal tendente a apurar suposto descumprimento
de obrigação tributária (principal ou acessória), imediatamente após a expiração do prazo final
de apresentação da manifestada declaração.
Fechando o entendimento posto, pode-se sintetizar que o prazo decadencial visto
nesta regra geral (CTN, art. 173, inciso I) terá por termo inicial o dia 1o de janeiro do ano
seguinte àquele em que a respectiva declaração foi ou deveria ter sido apresentada.
Nessa esteira, estritamente dentro dos limites legais conferidos pelo art. 8o
transcrito precedentemente, a, então, Secretaria da Receita Federal estabeleceu que a
Declaração em análise (DITR/2006) deveria ser entregue entre 7 de agosto e 29 de setembro do
citado ano, consoante art. 3o da Instrução Normativa SRF no 659, de 11 de julho de 2006, nestes
termos: [...]
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Como se vê nos tópicos preliminares “Conversão do julgamento em diligência”
e “Informação fiscal da diligência”, há pagamento antecipado do imposto originariamente
apurado, eis que dita arrecadação se deu em 6/6/2012, anteriormente à ciência do Termo de
Início de Fiscalização ocorrida somente em 18/6/2015. Ademais, nos termos discriminados na
notificação de lançamento, restaram afastadas supostas hipóteses de fraude, dolo ou simulação,
as quais vinculariam a aplicação da regra geral presente no CTN, art. 173, inciso I (processo
digital, fls. 3 a 14, 26 e 137).
Trata-se, portanto, de cenário que atrai, necessariamente, a reprodução do
entendimento manifestado pelo STJ visto precedentemente, segundo o qual, no lançamento por
homologação sem dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial deverá ser aquele delimitado
pela regra especial do CTN, art. 150, § 4o, quando provada a antecipação de pagamento do
tributo devido.
Assim entendido, o termo inicial do lapso temporal sob análise operou-se em 1o
de janeiro de 2010, data de ocorrência do respectivo fato gerador, sucedendo seu término em
31/12/2014, anteriormente à ciência da autuação ora contestada, que se deu somente em
13/10/2015. Portanto, supracitado crédito deverá ser cancelado, já que atingido pela decadência
(processo digital, fl. 38).
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.404 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721496/2015-51

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto, eis que o
crédito controvertido foi atingido pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN, restando
prejudicada a análise das demais razões recursais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 158
DF CARF MF
Original